Tribunal: TJDFT
Processo: 0735596-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735596-68.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARA FERREIRA DOS SANTOS, OURO BRANCO IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: OURO BRANCO IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, SARA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO As partes noticiam a celebração de acordo (id 25300662). Esta relatoria determinou que a apelante Sara Ferreira dos Santos regularizasse sua representação processual através da indicação de causídico com poderes para transigir. O comando foi atendido (id 25565515). Ante o exposto, homologo a transação entre as partes, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após os trâmites legais, remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de Maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator